Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NECESSIDADE DE PLANILHA E INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS IMPUGNADAS. ERRO NO SISTEMA PJE. MATERIAL PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
1. Eventual alteração fática da posse do imóvel por motivo de inadimplência não é capaz de alterar o polo passivo da demanda revisional de contrato de financiamento imobiliário.
2. Tratando-se de ação revisional de contrato, caso o autor não apresente planilha quantificando o valor incontroverso do débito ou indicando expressamente as cláusulas que pretende impugnar, deve-se indeferir a petição inicial em razão de sua inépcia.
3. Eventual erro no sistema PJe deve ser efetivamente provado, não bastando a mera alegação ou suposta imagem de captura de tela do computador da parte, sem qualquer contextualização do erro.
4. Recurso não provido.